Tribunal: TJPA
Processo: 0006503-25.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006503-25.2018.8.14.0201

APELANTE: MARCO ANTONIO GASPAR MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. EQUÍVOCO D
A
MAGISTRAD
A
SENTENCIANTE QUANDO, AO APLICAR O CONCURSO MATERIAL DAS SANÇÕES IMPOSTAS AO APELANTE PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE,

DESCONSIDEROU A NATUREZA DISTINTA DELAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a punição final do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Marco Antônio Gaspar Maciel
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo i. Ministério Público imputando àquele a prática, contra Elizângela Rodrigues Pereira, do delito previsto no artigo 147 do Código Penal e da contravenção penal disposta no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/1941.

Na peça acusatória (Num. 6267763 - Pág. 1 a 5), consta,
ipsis litteris
:

(...) nos dias 17/08/2018 e 14/09/2018, o acusado MARCO ANTONIO GASPAR MACIEL ameaçou sua ex-companheira ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA.

Segundo a vítima, desde o rompimento o acusado perturba sua tranquilidade constantemente por intermédio de visitas inesperadas no trabalho, no endereço da declarante e na igreja onde a vítima frequenta, com finalidade de restabelecer a relação.

Houve o recebimento correlato (Num. 6267764 - Pág. 1).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta escrita no sentido de que a instrução processual demonstraria a improcedência da acusação (Num. 6267866 - Pág. 1 a 3).

Em audiência de instrução e julgamento, colheram-se os depoimentos da vítima e de 02 (duas) testemunhas; assim como se interrogou o apelante (Num. 6267870 - Pág. 1 a 4).

As partes apresentaram memoriais (Num. 6267880 - Pág. 1 a 5 e Num. 6267882 - Pág. 1 a 4).

Ao sentenciar (Num. 6267883 - Pág. 1 a 4), a juíza
a quo
convenceu-se da

procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que condenou o apelante, nos termos do artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão condicional ante a configuração dos requisitos previstos nos incisos I a III do artigo 77 do aludido diploma repressivo.

As razões recursais voltaram-se à aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante (Num. 6267888 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato impugnado (Num. 6267890 - Pág. 1 a 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7493125 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento, firme e coerente ao prestado na fase policial, relatou as ameaças de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou; assim como, a perseguição do apelante, de modo a lhe perturbar a tranquilidade, intencionalmente, ante o inconformismo pelo término do relacionamento entre ambos, o que configura motivo reprovável.

Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime e contravenção ocorridos no âmbito doméstico/familiar, marcados pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais.

É válido ressaltar que, não obstante à revogação do artigo 65 do Decreto-Lei
3.688/1941 pela Lei 14.132/2021, este melhor se enquadra aos presentes fatos, já que mais benéfico em relação ao teor do artigo 147-A do Código Penal, incluído por essa novel lei (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No crime de ameaça e perturbação da tranquilidade praticado no contexto da lei Maria da Penha, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como é o caso da hipótese em comento, em que a vítima, em seu depoimento perante a autoridade judicial, expôs os fatos em conformidade com as demais provas e depoimentos prestados em juízo.

2. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

(2019.04567454-62, 209.262, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-05)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 65 DA LCP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. CONTRAVENÇÃO CONFIGURADA. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO O ANIMUS DO APELANTE DE PERTURBAR A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA DE FORMA INTENCIONAL E POR MOTIVO REPROVÁVEL ? NÃO ACEITAÇÃO DO FIM DO RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovada a autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório.

2. É cediço que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade se consuma no instante em que a vítima passa a se sentir incomodada, atormentada pela postura adotada intencionalmente pelo agente, conforme se observa no presente caso.

3. Diante, pois, da prova oral colhida durante a instrução

processual, verifica-se, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, que restou devidamente comprovado o animus do apelante de perturbar a tranquilidade da vítima de forma intencional e por motivo reprovável ? não aceitação da separação do casal ?, sendo, portanto, incontestes tais elementos, que configuram, inclusive, o dolo específico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, necessários à caracterização da contravenção penal em questão. Note-se que os relatos colacionados aos autos demonstram de forma cristalina a vontade consciente e dirigida do recorrente, no sentido de molestar a tranquilidade da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2019.02926769-46, 206.501, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-23)

Assim, não é possível acolher as teses recursais.

Agora, uma correção precisa ser feita,
data maxima venia.

De ofício, identifico equívoco da magistrada sentenciante quando, ao aplicar o concurso material das sanções impostas ao apelante pelo crime de ameaça e pela contravenção de perturbação da tranquilidade, desconsiderou a natureza distinta delas e fixou, ao final, a punição em 01 (um) mês e 23 dias de detenção. Altero-a, então, para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples, ambas em regime aberto.

Para ratificar:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO A ORDEM. CONCURSO MATERIAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante no crime de ameaça (art. 147 do CPB) e pela prática da contravenção penal de perturbação a ordem (art. 65 da LCP), de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima, testemunhas.

Com efeito, verifica-se que o argumento trazido pelo recorrente de insuficiência de provas, não merece guarida, em razão do conjunto fático-probatório extraído dos autos, devendo prevalecer a sentença condenatória já que foi prolatada com arrimo nos depoimentos da vítima prestado em juízo, de forma induvidosa, narrou como os fatos ocorram, cujas declarações demonstram a culpabilidade

do réu, tendo sido corroborado pelo informante Pedro Tavares Ribeiro, que presenciou a vítima ser ameaçada pelo acusado.

Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.

2- DOSIMETRIA DA PENA.

CRIME DE AMEAÇA (art. 147 do CPB).

Analisando cuidadosamente todos fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo a quo referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, constato, que os motivos foram considerados desfavoráveis. Dessa forma, entendo que deve ser mantida a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não existe circunstâncias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o apelante de relações domésticas, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ?f?, do Código Penal, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 01 (um) mês, passando-a para 04 (quatro) meses de detenção, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não concorrem causas de aumento e diminuição da pena. Tornando definitiva a pena em 04 (quatro) meses de detenção.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

O regime de cumprimento de pena não merece reparo. O quantum estabelecido e as circunstâncias judiciais determinam a correta fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º,

alínea ?c? do Código Penal.

3 ? Dosimetria da Pena.

Contravenção Penal de Perturbação a Ordem ? art. 65 LCP.

Analisando cuidadosamente todos fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo a quo referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB, constato, que os motivos foram considerados desfavoráveis. Dessa forma, entendo que deve ser mantida a pena-base em 01 (um) mês de prisão simples.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não existe circunstâncias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o apelante de relações domésticas, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ?f?, do Código Penal, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 15 (quinze) dias de prisão simples.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não concorrem causas de aumento e diminuição da pena. Tornando definitiva a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

DO CONCURSO MATERIAL.

No que pertine ao concurso material, considerando que às infrações penais em apuração nos autos são cominadas penas de natureza distintas (ao crime de ameaça inflige-se a pena de detenção enquanto que à contravenção penal de perturbação a ordem irroga-se a pena de prisão simples) deve ser observado o disposto na segunda parte do caput do artigo 69 do Código Penal, executando-se primeiramente a pena de detenção

e depois a pena de prisão simples, com fulcro no art. 76 do Código Penal Brasileiro.

Nesse contexto, por força do concurso material, o recorrente deverá cumprir a pena definitiva de 4 meses de detenção pela prática do crime de ameaça e de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples pela prática da contravenção penal de perturbação a ordem, devendo ser executando primeiramente a pena de detenção e posteriormente a pena de prisão simples, cabendo ao Juízo da Execução Penal a realização da detração penal.

DA SUBSTIUIÇÃO DA PENA.

A jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do disposto no art. 44, I, do Código Penal.

No caso, consta dos autos que o apelante ameaçava constantemente a vítima, em razão de seu inconformismo com o fim de seu relacionamento amoroso com a mesma, causando-lhe diversos problemas, tendo inclusive a vítima mudado de município com medo de tais ameaças, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade.

DA SUSPENSÃO DA PENA.

Considerando que o apelante preencheu os requisitos do art. 77 do CPB, o juízo a quo aplicou corretamente a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro

ano prestar serviços à comunidade, artigo 78, § 1º, CPB, conforme determinação da Vara de Penas e Medidas alternativas, e, durante a integralidade do período de provas, ficará sujeito as medidas previstas no § 2º do artigo 78 do CPB.

Nota-se que essas medidas penais de natureza restritiva de liberdade apresentam cunho repressivo e preventivo. Não é um benefício. Sendo um instituto criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração.

Feita essas explicações mantenho in totum as medidas aplicadas pelo juízo a quo.

Dispositivo.

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

(Destaquei)

(2017.03748448-71, 180.096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-31, Publicado em 2017-09-01)

No mais, o édito condenatório deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a punição final do apelante
para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples, ambas em regime aberto
.

É o voto.

Belém, 07/07/2022